Tribunal: STF
Processo: ARE 1581449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR À GESTANTE EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    Remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Eunápolis, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Eunápolis. A demanda tem origem na alegação de falhas reiteradas no atendimento médico prestado à gestante Tailane, cuja filha veio a óbito logo após o parto. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais para cada autor, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O pleito por danos materiais foi julgado improcedente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Eunápolis pelo falecimento da recém-nascida, filha dos autores, em razão de falha na prestação do serviço médico-hospitalar; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, dispensando modificação em sede de remessa necessária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atividade estatal, independentemente de dolo ou culpa.



    A perícia médica realizada nos autos, embora não conclusiva, indicou omissão relevante na condução do caso pela equipe médica, com sucessivas liberações da gestante mesmo diante de sintomas de trabalho de parto e ausência de justificativa clínica razoável para o adiamento do parto.



    A morte da recém-nascida, em tais circunstâncias, evidencia falha na prestação do serviço público de saúde, o que atrai a responsabilidade do ente federativo, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.



    O valor de R$ 100.000,00 arbitrado a título de danos morais para cada genitor encontra respaldo na jurisprudência nacional, revelando-se proporcional à gravidade do dano e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.



    Quanto ao pedido de danos materiais, a improcedência se justifica diante da ausência de comprovação nos autos de despesas efetivamente realizadas pelos autores.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Sentença mantida.



    Tese de julgamento:



    A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta estatal. A omissão médica reiterada no atendimento de gestante, que resulta na morte da recém-nascida, caracteriza falha grave no serviço e impõe o dever de indenizar. O valor de R$ 100.000,00 por dano moral a cada genitor é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de comprovação de despesas materiais impede a procedência do pedido de danos materiais.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 496, I.



    Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1044136-18.2014.8.26.0053, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 15.02.2024; TJ-AM, Remessa Necessária Cível 06005492220218045600, Rel. Des. Yedo Simões, j. 31.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível 07022157620238070018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 06.06.2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente